Tribunal: STF
Processo: AR 2911
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Paula Medeiros Prado Silvestrini, com o objetivo de rescindir decisão monocrática exarada no RE 1.249.236/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, assim fundamentada:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. POSSE NO CARGO DE SUPERVISORA DE ENSINO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DAS ATIVIDADES. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO DA IMPETRADA E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPERVISORA DE ENSINO – PRETENSÃO DE QUE O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA SEJA CONSIDERADO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – REFORMA – Impetrante que assumiu cargo de supervisora de ensino por provimento originário – Servidora que não faz parte da carreira do magistério – Art. 40, § 5º, da C.F. – Entendimento sedimentado pelo S.T.F., com o julgamento da ADI nº 3.772/DF – Precedentes desta Corte Bandeirante – Inexistência de direito líquido e certo – Sentença reformada para denegar a ordem – Recursos providos.” (Doc. 31, p. 21) 



    Não foram opostos embargos de declaração. Nas razões do apelo extremo, a agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, 40, § 5º, e 150, III, “a”, da Constituição Federal. (Doc. 33) O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF. (Doc. 35, p. 11)



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    O Plenário desta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2009, firmou o seguinte entendimento: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (Grifei) 



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/11/2017, Tema 965 da Repercussão Geral, reafirmou esse entendimento, em acórdão que porta a seguinte ementa: 



     



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (Grifei) 



    Nada obstante, in casu, o acórdão ora recorrido consignou: 



    “Verifica-se, assim, duas situações: (i) a do docente de carreira que ao longo de sua vida funcional chega a ocupar cargos de assessoramento, coordenação ou direção em estabelecimentos de ensino básico, permanecendo, porém, inalterado seu vínculo como a carreira de professor; (ii) a do professor que exonera-se da carreira para assumir nova função por força de aprovação em concurso para provimento de cargo específico de direção de estabelecimento de ensino, rompendo, portanto, seu vínculo com a carreira de professor, inobstante a nova função estar incluída dentre as de magistério. Tal distinção é importante, porquanto apenas os servidores da primeira situação (não rompimento do vínculo com a carreira de professor) contabilizarão o tempo que eventualmente exerceram na função de direção para fins da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, nos termos do decisum retro proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Na hipótese dos autos, a impetrante se enquadra na segunda situação, eis que incontroverso que, no ano de 2008, foi investida no cargo de Supervisora de Ensino (fls. 498/499), após aprovação em concurso público promovido pelo Município de Sorocaba, situação que se perdura até os dias atuais. Vale dizer, tem-se que o exercício da função de Supervisora de Ensino da impetrante se deu mediante investidura originária, e não decorrente da carreira do magistério. Ademais, poderia a apelante comprovar nos autos que efetivamente realizou atividades relacionadas com a carreira de magistério, informando, por exemplo, quais são as suas atividades diárias, mas não o fez.” (Doc. 31, p. 25-26, grifei) 



    Assim, a questão relativa à natureza das atividades exercidas pela ora recorrente passa inevitavelmente pelo reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI 3.772, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, § 5º, da Constituição, deve ser levado em conta que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 2. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, demandaria o exame de fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.077.266- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017, grifei) 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138) 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF). Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    A ação rescisória foi ajuizada com fundamento no art. 966, V, do atual Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve violação manifesta à norma jurídica. 



    A Autora, preliminarmente, pleiteia a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido nas instâncias ordinárias.



    Alega que ofende o princípio do direito adquirido a existência de “duas decisões distintas e discrepantes para um mesmo objeto, para duas ações idênticas tratando das mesmas questões, como é o que ocorre no presente caso ora em debate” (eDOC 1, p. 3), referindo-se ao julgamento do ARE 1.353.449/DF, cujo recurso foi interposto contra a mesma “FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA – FUNSERV” (eDOC 1, p. 3). 



    Assim, a Autora justifica o ajuizamento da presente ação rescisória.



    Ao final, postula a concessão, liminarmente, da antecipação de tutela para que sejam suspensos os efeitos do acórdão prolatado no ARE 1.249.236. 



    E, no mérito, a procedência da presente ação, rescindindo-se o acórdão rescindendo, com a prolação de novo julgamento em conformidade com a decisão proferida no ARE 1.353.449, nos termos do art. 968, I, do CPC, bem como a condenação da Requerida nas custas e honorários que forem arbitrados. 



    É o relatório. Decido. 



    Reconheço a tempestividade da ação, tendo em vista que a decisão monocrática cuja rescisão se busca transitou em julgado em 05.03.2020 (eDOC 4) e a ação rescisória foi proposta em 21.02.2022, dentro do prazo previsto no art. 975, do CPC.



    Contudo, a irresignação não merece prosperar. 



    Registro que, na hipótese, foi negado provimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “O Plenário desta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2009, firmou o seguinte entendimento: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (Grifei) 



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/11/2017, Tema 965 da Repercussão Geral, reafirmou esse entendimento, em acórdão que porta a seguinte ementa: 



    Nada obstante, in casu, o acórdão ora recorrido consignou: 



    (...)



    Assim, a questão relativa à natureza das atividades exercidas pela ora recorrente passa inevitavelmente pelo reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



                       (...)”.



     Com efeito, na decisão rescindenda, portanto, verifica-se que o Ministro Relator não aplicou a orientação da ADI 3.772 e afastou a incidência do Tema 965, ao caso concreto, com base no óbice da Súmula 279 do STF, uma vez que o Tribunal de origem assentou: 



    “(...) a impetrante se enquadra na segunda situação, eis que incontroverso que, no ano de 2008, foi investida no cargo de Supervisora de Ensino (fls. 498/499), após aprovação em concurso público promovido pelo Município de Sorocaba, situação que se perdura até os dias atuais. 



    Vale dizer, tem-se que o exercício da função de Supervisora de Ensino da impetrante se deu mediante investidura originária, e não decorrente da carreira do magistério. 



    Ademais, poderia a apelante comprovar nos autos que efetivamente realizou atividades relacionadas com a carreira de magistério, informando, por exemplo, quais são as suas atividades diárias, mas não o fez.” (Doc. 31, p. 25-26, grifei) 



    Nesse mesmo sentido, destaco a ementa do ARE 1.270.116-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 31.08.2020, em que a Segunda Turma desta Corte negou provimento ao agravo regimental interposto por Diretora de Escola Pública Municipal, em que figurou como Agravada a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba-FUNSERV, Ré nesta ação rescisória: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    Em referido aresto, ressaltou-se no voto condutor, o seguinte:



    “No Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal, ao confirmar o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, fixou a tese pela qual, “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (DJe 13.11.2017). 



    Sobre essa controvérsia, esclareceu o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.114.725, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal: 



    “(...) verifica-se que o tribunal a quo deixou claro que, no caso, o tempo prestado como diretora de escola não pode ser considerado na contagem para aposentadoria especial, porquanto a benesse apenas é concedida em caso de titular de cargo de professor, no exercício de função temporária de direção, o que não é o caso da impetrante, que foi nomeada titular do cargo efetivo de diretora de escola, deixando a carreira de professora. Consignou, ainda, que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial “ (Segunda Turma, DJe 1º.10.2019) 



    3. No acórdão recorrido ficou assentado que a agravante é ex professora da rede pública de ensino, que ingressou, por provimento originário, em outra carreira, a de “diretora de escola infantil”, e fez o pedido de aposentadoria nesse último cargo. Levando-se em consideração os requisitos apontados pelo Tribunal de origem e os fundamentos jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, a agravante não se enquadra como beneficiária da aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição da República. 



    Esse entendimento jurisprudencial foi aplicado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que negou provimento aos embargos de declaração na Reclamação n. 37.027, de minha relatoria, na qual se discutia a controvérsia referente à aposentadoria especial de diretora de escola pública do Município de Sorocaba-SP. 



    4. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo



    (...) 



    Cito nessa linha jurisprudencial a decisão monocrática do Ministro Luiz Fux: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. POSSE NO CARGO DE SUPERVISORA DE ENSINO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DAS ATIVIDADES. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.249.236, DJe 10.2.2020). 



    5. Os argumentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional”. 



    No entanto, no julgamento do ARE 1.353.449, de relatoria do Min. Roberto Barroso, apontado pela Autora, diferentemente, da hipótese enfrentada no ARE 1.249.236, a servidora pública do Município de Sorocaba, conforme se depreende do acórdão recorrido, “iniciou a carreira como professora e depois exerceu o cargo de supervisora de ensino, com funções pedagógicas”, em consonância com a orientação desta Corte sobre o tema em discussão.



    Daí o recurso de agravo regimental, no ARE 1.353.449, interposto pela Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba – FUNSERV, não ter obtive êxito. Eis a ementa de referido aresto:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a interpretação do que vem a ser “função de magistério” não se limita ao exercício da profissão dentro de sala de aula, devendo abranger as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao enquadramento do cargo exercido pela impetrante na carreira do magistério municipal, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. 



     



    Dessa forma, não se observa, no caso, violação manifesta à norma jurídica, conforme previsto no art. 966, V, do CPC. 



    A propósito, destaco a ementa da AR 2795-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 06.10.2020:



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V, DO CPC. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO ARE 1.119.746-AgR/AM, RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ART. 966 DO CPC. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. O acolhimento da rescisória, fundada no art. 966, inciso V, do CPC de 2015, supõe que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade. 3. Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação a literal dispositivo de norma jurídica, ou inconstitucionalidade da decisão formadora de título executivo judicial, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.



     Veja-se, ainda, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. II- Como afirmando na decisão agravada, a presente ação é uma reiteração do pedido rescisório da AR 2.386/PR, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, repetindo diversos argumentos desse pleito antecedente, não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2.584-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.5.2020). 



    Ademais, observo que esta Corte possui orientação no sentido de que não cabe ação rescisória para debater novamente fatos e provas da causa. Nesse sentido:



    “Ação rescisória. Investigação de paternidade. Código Civil, art. 363, II, "in fine". Decisão que teve como comprovadas relações sexuais entre o ora autor e a mãe do ora réu, a época da concepção deste. Ação rescisória fundamentada no art. 485, III, V e VII, do Código de Processo Civil. 2. O acórdão que se pretende rescindir no RE nº 81.802, ao restabelecer a sentença, baseou-se na prova identificada na decisão de primeiro grau e no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado. Não cabe, aqui, rediscutir esses mesmos elementos de prova. E assente que não se admite ação rescisória para debater, outra vez, a causa e a prova, como se fora nova instância recursal. Precedentes do STF. 3. Para os efeitos do inciso VII do art. 485 do C.P.C., por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente a sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pode fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo. 4. Não demonstrou, também, o autor haver a decisão rescindenda resultado de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, a teor do art. 485, III, do C.P.C. 5.Ação rescisória julgada improcedente” (AR 1063, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, DJ 25.08.1995). 



    “(...) 2. O reexame de questões fático-probatórias e de legislação local é defeso a esta Corte em sede de ação rescisória. Destarte, não é possível tomar por aplicável lei do Estado do Rio de Janeiro diversa da que apontada no decisum rescindendo. 3. A violação à segurança jurídica e ao direito adquirido importa a verificação de confiança legítima a ser tutelada, não configurando pretexto apto a chancelar situações de tamanha e flagrante inconstitucionalidade como se observa no presente caso. O cenário posto em controvérsia evidencia violação direta ao preceituado pela ordem constitucional, especialmente quanto ao artigo 236, § 3º, da Constituição. 4. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída (AR 1.063, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 25/8/1995, AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 30/4/1992). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AR 2729-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 19.02.2020). 



     



    Ante o exposto, estando ausentes os requisitos legais para a propositura da ação rescisória, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente